Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-08.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-08.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO PREPOSTO DA EMPRESA E ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – PRECLUSÃO – ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE – CONCLUSÃO DA PERÍCIA - LUCROS CESSANTES REQUERIDOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA – DECAIMENTO DESSA PRETENSÃO -

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Se o pedido de oitiva do representante legal da empresa autora foi negado no despacho saneador e o réu não recorreu, a matéria é atingida pela preclusão.

O indeferimento de expedição de ofício para solicitar informações da Concessionária da Rodovia onde aconteceu o acidente não gera cerceamento de defesa se esses dados não modificariam a conclusão unânime do Boletim de Ocorrência da PRF e do Laudo da Politec.

A inércia da parte autora quanto à determinação para apresentação de memoriais gera a preclusão.

Mantém-se a sentença proferida com amparo na prova pericial.

O decaimento da autora em relação ao pedido de lucros cessantes impõe a distribuição por igual do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível e Recurso Adesivo da sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos proposta pela empresa Martelli para determinar que o réu e a litisdenunciada paguem R$317.054,00

de prejuízo material, referente ao menor orçamento para o conserto do veículo Volvo/FH 440 6X2T, Volvo/FH 440 6X4T, ano 2011, placa OAX-7847, e dos dois semirreboques, com dedução de eventual quantia recebida de seguro DPVAT, a ser apurada em liquidação de sentença pelo procedimento comum, respondendo a HDI Seguros até o limite da apólice, com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
,
consoante art. 85, § 2º, do CPC (Id 209694034-pág. 01/09).

A HDI Seguros S/A efetuou o pagamento que lhe foi imposto, de R$260.210,20, conforme comprovante anexado nos Ids 209694047 e 209694053.

Recurso do réu (Emanuel Lima Costa)

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento pessoal do preposto da autora, do indeferimento da abertura de prazo para apresentação de memoriais e pela omissão quanto ao pedido para que se oficiasse à Rota Oeste solicitando informação sobre os horários em que o caminhão da empresa autora passou nos pedágios em Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 25-11-2019 a 30-11-2019.

No mérito, diz que a reparação pelo dano material não é de sua responsabilidade, visto que o acidente foi causado pelo veículo conduzido pelo motorista da autora, pois invadiu a faixa contrária e atingiu o seu automóvel (do réu), conforme o laudo pericial e a declaração da testemunha que presenciou os fatos.

Aponta violação ao art. 29, inciso XIII, § 2º, do CTB, que dispõe que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”
.

Busca o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, a improcedência da demanda.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença para que a apelada também arque com as despesas processuais e os honorários advocatícios, uma vez que sucumbiu no pedido de lucros cessantes.

Contrarrazões no Id 209696442-pág. 01/23.

Recurso Adesivo da autora (Martelli Transportes Ltda
.)

Assinala que em decorrência do acidente ficou impossibilitada de fazer os fretes com o caminhão, por isso faria jus aos lucros cessantes.

Requer a incidência da correção monetária nos termos da
Súmula 43 do STJ
, e também dos juros de mora, com amparo no art. 398 do CC e na
Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões no Id 242235181-pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O réu alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal do preposto da autora e de abertura de prazo para apresentação de memoriais, bem como pela omissão do Juízo de origem quanto à pretensão para que se oficiasse à Rota Oeste solicitando informação dos horários em que o caminhão da empresa passou nos pedágios em Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 25-11-2019 a 30-11-2019.

A oitiva do representante legal da autora foi indeferida no despacho saneador e o réu não recorreu. Portanto, está preclusa a matéria.

No que concerne à suposta omissão a respeito do Ofício para a Concessionária Rota Oeste, esta já havia esclarecido nos autos que no dia 30-11-2019 não foi identificada a passagem do veículo.

Desse modo, a informação buscada pelo réu não alteraria a conclusão unânime contida no BO da PRF e no Laudo da Politec sobre a causa do acidente.

Sobre a abertura de prazo para apresentação de memoriais, constou o seguinte na sentença:

“(...) Indefiro o pedido de abertura de prazo para apresentação de memoriais finais, pleiteado pelo requerido ao id. 111945246, vez que, conforme constou expressamente no termo de audiência de instrução e julgamento de id. 100345542, após a juntada das informações prestadas pela concessionária

Rota do Oeste, as partes deveriam ser intimadas a se manifestarem sobre os documentos, no prazo de 15 dias, e em igual prazo deveriam apresentar seus memoriais finais.

Assim, aportando as informações ao id. 103718067, a parte requerida foi intimada ao id. 103783622, manifestando-se ao id. 104600558, deixando, todavia, de apresentar seus memoriais.

Dessa forma, passo ao julgamento do feito. (...)”.

Importante ressaltar que, embora intimado para apresentar os memoriais, o réu se manifestou apenas no tocante às informações prestadas pela Concessionária.

Por conseguinte, está precluso o direito de impugnar essa questão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O réu pede a exclusão da condenação em dano material já que não teria dado causa ao acidente, mas sim o motorista da autora, pois invadiu a faixa contrária e atingiu o seu automóvel (do réu), conforme o laudo pericial e a declaração da testemunha que presenciou os fatos.

A autora, por sua vez, assinala que o caminhão de sua propriedade trafegava normalmente pela Rodovia BR 163, Km 535,0, em Diamantino (MT), quando repentinamente o veículo do réu (Honda/Civic EXL CVT, placa QCY 2906, chassi n. 93HFC2640JZ215990), invadiu a pista ao tentar fazer uma ultrapassagem, e com isso houve a colisão frontal.

No Boletim de Ocorrência a Polícia Rodoviária Federal registrou:

“De todo o Sítio do acidente é importante destacar o ponto da primeira colisão, já que informa a linha de raciocínio do por quê do acontecimento do sinistro. Chama-se ponto C os sinais de impacto da primeira colisão e esta se deu na faixa de sentido decrescente, logo, aconteceu na faixa de quem vem de Nova Mutum/MT para Nobres/MT.
Chegando a essa conclusão, infere-se que, o primeiro impacto aconteceu na faixa onde transitava V3, a carreta incendiada. Dado esse fato, infere-se, também, que V3 circulava normalmente na sua faixa. Ainda referente a primeira colisão há que se destacar que V1 vinha no sentido contrário de V3, logo, se a colisão ocorreu na faixa de V3, presume-se que V1 estava parcialmente) na faixa de V3 e em sentido contrário no momento do impacto
. Com relação ao segundo impacto, os sinais mostrados no local diz que V3 após o primeiro impacto colidiu na sequência com V2 já adentrando a faixa crescente, ou seja, a faixa de V2, mas que em seguida, com a força do impacto, volta para o sentido decrescente e sai da pista incendiando em seguida.
Dado esse conjunto de informações (especialmente o ponto da primeira colisão) a equipe chegou
a conclusão de que a causa principal do acidente se deu pela invasão da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V1 e que ganha reforço com a versão da declaração oral ( no hospital) do condutor de V2(a carreta branca), onde informa que presenciou o HONDA CIVIC, que estava à sua frente, avançar a faixa da esquerda para ultrapassar outra carreta quando colidiu frontalmente com V3 que vinha no sentido contrário,
onde ao colidir com o Civic, avançou sem controle na sua direção o que ocasionou a segunda colisão com os resultados já informados no BAT
.”

Essas informações não coincidem com a declaração da testemunha Aline de Jesus Bernardino, de que o automóvel do réu não estava ultrapassando outro veículo e tampouco invadiu a pista contrária.

Importante destacar que essa testemunha estava no carro conduzido pelo réu, e afirmou na audiência que na ocasião mantinha relacionamento com ele, o que põe em dúvida a imparcialidade do seu depoimento, apesar de não ter sido contraditada.

Diante disso, o parecer pericial da POLITEC é mais seguro. Ademais, o art. 29, X, “a”, “b” e “c”, do CTB estabelece:

“IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

Dessa forma, é evidente a culpa do réu.

E uma vez que a autora decaiu do pedido de lucros cessantes, é devida a distribuição do ônus da sucumbência.

Assim, ela arcará com 50% e o réu com 50%, calculados sobre o valor da condenação.

Posto isso, dou
parcial provimento ao Recurso do réu
, apenas para determinar o rateio por igual das verbas de sucumbência.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Os documentos juntados no processo não demonstram que a empresa deixou de lucrar em razão do acidente, nem ficou comprovada a existência de contratos firmados anteriormente e que não puderam ser cumpridos.

Para a configuração dos lucros cessantes é necessária a prova do quanto exatamente a empresa deixou de lucrar, e não mera presunção.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDO NO MÉRITO – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS – NEGATIVA DA SECURITIZAÇÃO – DIREITO AO ALONGAMENTO RECONHECIDO POR SENTENÇA – EFEITOS – PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS – DANO MATERIAL –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – DANO PRESUMIDO – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL – MANTIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO O recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, por desatender pressuposto objetivo de admissibilidade
Não há como reconhecer a existência de lucros cessantes à míngua de comprovação de sua existência, realçado que tal dano não pode ser meramente presumido
. Mantém-se o dano moral fixado na r. sentença, porquanto condizente com os elementos dos autos, de modo a atender a perspectiva do transtorno sofrido pelo autor apelante”.
(TJMT, N.U 0000751-40.2015.8.11.0014, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 22-5-2019, DJE de 28-6-2019).

Pelo exposto,
d
ou parcial provimento ao Recurso do réu,
somente para determinar a distribuição por igual das verbas de sucumbência.

Nego provimento ao Recurso Adesivo da autora.

Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (7,5% para cada parte).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024